Tribunal: TJDFT
Processo: 0713184-07.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. VALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL PREVISTA NO ART. 42 DA LEI No 11.343/06. POSSIBILIDADE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. ANÁLISE CONJUNTA. READEQUAÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Se os depoimentos das testemunhas policiais, além de harmônicos e coerentes entre si, se encontram em perfeita consonância com o conjunto probatório produzido nos autos, mantem-se a condenação.

2. A palavra dos policiais possui fé pública e estando corroborada por outros elementos probatórios, todos harmônicos e convergentes, é apta a embasar o decreto condenatório.

3. Evidenciado pelo suporte probatório que a conduta realmente era a de tráfico de drogas, deve ser afastada a absolvição pretendida e mantida a condenação pelo crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, sobretudo em razão da confissão espontânea do acusado.

4. As circunstâncias especiais do art. 42 da Lei 11.343/2006, quais sejam: natureza e quantidade da droga, devem ser examinadas de forma conjunta. A quantidade de droga apreendida, apesar de expressiva, não autoriza o aumento da pena-base, em razão da sua natureza (maconha).

6. Afastada a circunstância judicial que levou à exasperação da pena, esta deve ser redimensionada.

7. A despeito da prática de mais de um verbo-núcleo do tipo penal, o contexto fático inserido é o mesmo, de modo que resta configurada apenas uma conduta penalmente relevante.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.